Tribunal: TJSP
Processo: 1007796-40.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de adjudicação compulsória – Hipoteca sobre os bens adquiridos pelos autores e integralmente pagos decorrente de dívida contraída pela construtora – Ajuizamento em face da construtora e do credor hipotecário – Sentença de procedência, determinando a baixa da hipoteca e a adjudicação dos bens aos autores – Recurso de apelação interposto pelos autores para pleitear a

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de adjudicação compulsória – Hipoteca sobre os bens adquiridos pelos autores e integralmente pagos decorrente de dívida contraída pela construtora – Ajuizamento em face da construtora e do credor hipotecário – Sentença de procedência, determinando a baixa da hipoteca e a adjudicação dos bens aos autores – Recurso de apelação interposto pelos autores para pleitear a majoração dos honorários advocatícios – Verba honorária arbitrada por equidade em R$ 2.000,00 – Adoção dos percentuais previstos no artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil que implicaria no arbitramento de verba excessiva, tendo em vista o valor da causa (R$ 642.1312,81) – Princípio da razoabilidade que impõe a adoção da mesma regra aplicável aos casos dos honorários irrisórios – Aplicação do artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil – Necessidade de fixação por equidade, observado o proveito econômico pretendido e o trabalho realizado pelos advogados – Verba honorária mantida – Recurso desprovido.

Nega-se provimento ao recurso.